Tribunal: TJSP
Processo: 1013952-59.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Responsabilidade civil – Indenizatória – Transporte aéreo nacional – No show voo de ida - Cancelamento automático de voo de retorno - Danos materiais e morais.

1. Há dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo passageiro, em caso de cancelamento automático da passagem aérea de retorno, motivado pela não utilização do precedente trecho de ida.

2. Danos materiais.

Ementa:
Responsabilidade civil – Indenizatória – Transporte aéreo nacional – No show voo de ida - Cancelamento automático de voo de retorno - Danos materiais e morais.

1. Há dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo passageiro, em caso de cancelamento automático da passagem aérea de retorno, motivado pela não utilização do precedente trecho de ida.

2. Danos materiais. Cumpre à ré efetuar o reembolso da verba despendida para aquisição de nova passagem.

3. Danos morais. Autora que suportaram dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos.

4. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 759,95 (setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), com correção monetária do desembolso e juros moratórios legais desde a citação, a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da publicação deste acórdão e juros moratórios legais a partir da citação, para reparação do dano extrapatrimonial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155181
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013952-59.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIKAELA
BERTOLINI, é apelado GOL LINHAS AEREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013952-59.2019.8.26.0003 -Voto no 42717
2
Voto n°: 42717
Apel. n°: 1013952-59.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTE.: Mikaela Bertolini
APDA.: Gol Linhas Aéreas S.A.
Responsabilidade civil Indenizatória Transporte aéreo nacional
No show voo de ida - Cancelamento automático de voo de
retorno - Danos materiais e morais.
1. Há dever de indenizar os danos materiais e morais suportados
pelo passageiro, em caso de cancelamento automático da
passagem aérea de retorno, motivado pela não utilização do
precedente trecho de ida.
2. Danos materiais. Cumpre à ré efetuar o reembolso da verba
despendida para aquisição de nova passagem.
3. Danos morais. Autora que suportaram dor psicológica em
função do ocorrido e não meros aborrecimentos.
4. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação procedente. Recurso provido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 759,95 (setecentos e cinquenta e nove reais e
noventa e cinco centavos), com correção monetária do desembolso
e juros moratórios legais desde a citação, a título de danos
materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a
partir da publicação deste acórdão e juros moratórios legais a
partir da citação, para reparação do dano extrapatrimonial.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 81/83, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
A autora apela, fls. 85/89, afirmando que a cláusula de
cancelamento automático do voo de retorno, pela não utilização do voo de ida é
abusiva, consoante os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Pondera
que o ilícito da ré lhe obrigou à aquisição de nova passagem e gerou atraso de
praticamente vinte e quatro horas. Sustenta que restaram configurados os danos
materiais e morais descritos na inicial, requerendo a reforma integral da r.
sentença.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões fls. 98/110.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013952-59.2019.8.26.0003 -Voto no 42717
3
É o relatório.
A ação proposta para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha no serviço de
transporte aéreo, por cancelamento automático do voo de retorno, devido a não
apresentação do passageiro para embarque no voo de ida, foi julgada
improcedente.
Irresignada, a autora apela.
De início, destaca-se que restou incontroverso nos autos que
a autora adquiriu passagens aéreas de “ida e volta” da companhia ré para viagem
nos trechos Navegantes/SC
Rio de Janeiro/RJ e Rio de Janeiro/RJ

Navegantes/SC, nos dias 18.07.19 e 23.07.19.
Certo, outrossim, o fato de, por razões pessoais, a autora não
ter embarcado no primeiro trecho da viagem (Navegantes/SC
Rio de
Janeiro/RJ) na data aprazada.
Ocorre que, efetuada a viagem até o Rio de Janeiro por
outros meios, a autora foi surpreendida pela notícia de cancelamento do voo de
retorno, em função do “no show” no trecho de ida.
Esse cancelamento, evidentemente, mostrou-se abusivo.
Destaca-se que a questão não é nova e tendo sido apreciada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1595731/RO, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, em 14.11.2017, concluiu-se
o seguinte:

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS
DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO
DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO
DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA
DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA
CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. É abusiva a prática comercial consistente no
cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem
aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para
embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor,
tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas
sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e
serviços prestados.
3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no
momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e
utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte
materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de
fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013952-59.2019.8.26.0003 -Voto no 42717
4
4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa
aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o
consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado
do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra,
não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor,
dada a necessidade de retornar a seu local de origem.
5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em
contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do
consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o,
caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras
restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a
cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado
se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso
XV, do CDC.
6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do
serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da
fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a
indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no
condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do
passageiro no voo de ida.
8.
Ademais,
a
falta
de
razoabilidade
da
prática
questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta
cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no
primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo
cancelamento do voo subsequente.
9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora
do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das
prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as
partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável
entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às
custas do consumidor vulnerável.
10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano
moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância
de origem.
11. Recurso especial a que se nega provimento".
Não bastasse, a ré possuía cadastro da autora e poderia se
certificar quanto à desistência em relação ao voo seguinte, antes de efetuar o
cancelamento da passagem previamente adquirida.
As assertivas da companhia aérea, no sentido de que esse
procedimento encontra previsão contratual ou constitui prática comum no meio da
aviação, não são suficientes para asseverar que a autora foi devidamente
informada sobre os efeitos do referido “no show”.
No mesmo sentido, confira-se o entendimento adotado no
REsp. 1.699.780/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 11.09.18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013952-59.2019.8.26.0003 -Voto no 42717
5
“No caso, a previsão de cancelamento unilateral da
passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no
trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa
do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais acima
transcritos, devendo o Poder Judiciário restabelecer o necessário equilíbrio
contratual.
Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem
aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já
ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor
em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva,
que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
Ademais, a referida cláusula contratual autoriza o fornecedor
a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao
consumidor, incidindo na hipótese do art. 51, XI, do CDC, bem como configura a
chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do serviço de
transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39,
I).
Sob qualquer ângulo analisado, é de se concluir que a prática
de cancelar a passagem de volta, em razão da não utilização do trecho de ida,
está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, de envergadura
constitucional, máxime porque a própria Carta Magna estabelece como um dos
princípios da ordem econômica justamente a defesa do consumidor, a teor do
que dispõe o art. 170, inciso V, da CF: [...]
É de se observar que a referida prática, habitualmente
adotada pelas empresas de transporte aéreo de passageiros, não tem qualquer
razão técnico-jurídica, sendo tal medida justificada pela ora recorrida apenas por
estar prevista em contrato, cuja finalidade é tão somente a maximização do lucro
da empresa, pois permite a dupla venda do assento referente ao "trecho de
volta".
No particular, vale ressaltar que não há qualquer óbice em se
adotar medidas a fim de incrementar o lucro empresarial. Todavia, dentro de uma
relação de prejuízos ao consumidor, como na espécie.
Conforme já ressaltado anteriormente, tratando-se de relação
consumerista, a força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) é mitigada,
não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do
lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável
na relação, o consumidor.
Outro ponto que merece destaque é o fato de que, ainda que
a aquisição dos bilhetes de "ida e volta" seja eventualmente mais barata, não se
pode olvidar que são feitas duas compras, isto é, uma passagem de "ida" e uma
passagem de "volta", tanto que os valores são mais elevados, se comparados à
compra de apenas um trecho.
Dessa forma, se o consumidor, por qualquer motivo, não
comparecer ao embarque no trecho de ida, deverá a empresa aérea adotar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013952-59.2019.8.26.0003 -Voto no 42717
6
medidas cabíveis quanto à aplicação de multa ou restrições ao valor do
reembolso em relação ao respectivo bilhete, não havendo, porém, qualquer
repercussão no trecho de volta, caso o consumidor não opte pelo cancelamento.
Em recente julgamento de um caso quase idêntico ao
presente, a Quarta Turma desta Corte Superior, por votação unânime, entendeu
que o cancelamento da viagem de volta, em razão do não comparecimento do
passageiro para o trecho de ida (no show), configura conduta abusiva da
empresa aérea, conforme se verifica da ementa do referido julgado: [...]
Dentre
os
diversos
e
substanciosos
fundamentos
consignados no voto do eminente Ministro Relator do referido recurso especial,
destaco o seguinte trecho acerca das diversas penalidades impostas ao
consumidor em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida,
reforçando a manifesta falta de razoabilidade na respectiva prática comercial: [...]
Por essas razões, é de se reconhecer o ato ilícito cometido
pela ré, a ensejar a procedência da ação indenizatória. Ressalta-se, ainda, que a
referida prática comercial abusiva ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano,
violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, porquanto acarreta
severas frustrações e angústias aos consumidores, os quais, sem qualquer
garantia de êxito e em cidade diversa da de seu domicílio, viram-se obrigados a
comprar nova passagem de volta, caracterizando-se, assim, a ocorrência de
danos morais”.
Assim, reconhecido o defeito na prestação de serviço relativa
à passagem originariamente adquirida pela autora, não há como isentar a ré de
responder pelos danos causados.
A indenização por danos materiais deve refletir o valor
despendido para aquisição de nova passagem de retorno, isto é, R$ 759,95
(setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), com correção
monetária do desembolso e juros moratórios legais desde a citação.
As regras de experiência comum, subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece, indicam, seguramente, que os fatos
também causaram a autora dor psíquica característica de dano moral, porquanto
frustradas suas expectativas em relação à viagem.
Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor,
apto a causar danos extrapatrimoniais, e não meros aborrecimentos ou
dissabores.
Embora a questão da fixação do quantum indenizatório seja
tormentosa, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, que devem ser observados na busca da reparação,
oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionando o
causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também devem ser atendidos
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um precedente
esclarecedor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013952-59.2019.8.26.0003 -Voto no 42717
7
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições socioculturais e econômicas dos
envolvidos, grau de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de servir de
desestímulo à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo que a
quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada,
que implique em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.1
Observados os critérios supramencionados, conclui-se que o
montante de R$ 8.000,00 oito mil reais, requerido na inicial, condiz com os
precedentes desta C. Câmara e representa justa indenização à lesada.
Essa verba deverá ser atualizada monetariamente a partir da
publicação deste acórdão e acrescida de juros moratórios legais a partir da
citação.
Por derradeiro, observados os parâmetros estabelecidos pelo
art. 85 do CPC, os ônus da sucumbência ficam a cargo da ré, inclusive a verba
honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, para
remuneração do trabalho realizado pelo causídico da autora de forma condizente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, condenando-se
a ré ao pagamento de R$ 759,95 (setecentos e cinquenta e nove reais e noventa
e cinco centavos), com correção monetária do desembolso e juros moratórios
legais desde a citação, a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais),
com correção monetária a partir da publicação deste acórdão e juros moratórios
legais a partir da citação, para reparação do dano extrapatrimonial.
ITAMAR GAINO
Relator
1 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB
Jurisp. 20/97.